Tribunal: TJDFT
Processo: 0006820-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006820-58.2013.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTONIO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO, GERSON TERTULINO DA SILVA, JANETE FERREIRA DE JESUS, JOUZE RODRIGUES SOUZA MORAIS, JULIANA CRISTINA DIAS GONCALVES, MARIA RITA DIAS DA COSTA, NUBIA LOPES COSTA, MICHELANE COSTA RAMOS, CLEITON SAMUEL OLIVEIRA GALDINO, MARIA TEREZA DO SACRAMENTO, LEANDRA FERREIRA FRANCA, WILMA PEREIRA LIMA AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO ANTÔNIO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Argumentam que a matéria foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016